Tribunal: TRF3
Processo: 5002042-40.2022.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
35/1006)

5002042-40.2022.4.03.6112

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002042-40.2022.4.03.6112

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: FELIPE ROMAO HATISUKA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DIAS FLORENTINO - SP426518-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA SARTORI FALCAO - SP375189-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FELIPE ROMAO HATISUKA

ADVOGADO do(a) APELADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DIAS FLORENTINO - SP426518-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA SARTORI FALCAO - SP375189-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, bem como o direito ao abatimento do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil no período compreendido entre 20.03.2020 a 22.05.2022 (pandemia da covid-19).

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da ação que discute o direito ao ao abatimento do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil no período compreendido entre 20.03.2020 a 22.05.2022 (pandemia da covid-19).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, tendo iniciado a fundamentação pela rejeição da referida alegação.

6. A decisão consignou que, no âmbito do FIES, o Banco do Brasil atua como agente financeiro responsável pela contratação dos financiamentos, gestão de recursos e execução das medidas decorrentes dos atos editados pelo Ministério da Educação, razão pela qual integra a cadeia contratual e possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

7. O pronunciamento judicial enfrentou de forma suficiente e coerente as questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo exigido do julgador o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes quando já abrangidos pela fundamentação adotada.

8. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não configura omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9. Ainda que os embargos tenham sido opostos com finalidade de prequestionamento, sua rejeição é medida que se impõe quando inexistentes os vícios que autorizam a utilização do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e suficiente a legitimidade passiva do agente financeiro no âmbito do FIES. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada resolve a controvérsia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei no 10.260/2001, arts. 3o e 6o-B, §3o; Lei no 9.394/1996, art. 45; Lei no 6.932/1981; Lei no 13.530/2017; Portaria Normativa MEC no 7/2013, art. 6o; Portaria GM/MS no 1.377/2011; Portaria Conjunta SAS/SGTES no 3/2013.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, APELREEX 0007460-48.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. Guilherme Diefenthaeler, 8a Turma Especializada; TRF3, ApelRemNec 0003448-03.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, 6a Turma; TRF3, ApCiv 5000468-55.2017.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, 2a Turma, j. 23.03.2021; TRF3, ApelRemNec 5001752-30.2019.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 25.03.2021; TRF3, ApCiv 5001889-12.2019.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 18.03.2021; TRF3, ApelRemNec 5003970-33.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma; TRF3, AI 5017407-11.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma; TRF3, AI 5014262-44.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002042-40.2022.4.03.6112

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: FELIPE ROMAO HATISUKA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DIAS FLORENTINO - SP426518-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA SARTORI FALCAO - SP375189-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DIAS FLORENTINO - SP426518-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA SARTORI FALCAO - SP375189-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL, FELIPE ROMAO HATISUKA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão contém omissão no tocante à análise da sua legitimidade passiva.

Com contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique a alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os dois anteriores forem considerados protelatórios.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, cumpre destacar que na redação originária do art. 3o da Lei no 10.260/2001, que instituiu o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), constou que sua gestão caberia ao Ministério da Educação e Cultura (MEC, órgão da União Federal), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor da execução das operações do Fundo, cabendo à Caixa Econômica Federal (CEF, empresa pública) atuar como agente operador e administradora dos ativos e passivos, conforme regulamento e normas baixadas pelo CMN.

A partir da edição da Lei no 12.202/2010, que alterou a redação do art. 3o, II, da Lei no 10.260/2001, a atribuição até então conferida à CEF foi repassada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, autarquia federal), que passou a atuar na qualidade de agente operador do FIES.

A conformação do FIES voltou a sofrer mudanças significativas com a edição da Lei no 13.530/2007, modificando novamente a dinâmica de sua gestão ao alterar o mencionado art. 3o da Lei no 10.260/2011, atualmente em vigor, nos seguintes termos:

Art. 3o A gestão do Fies caberá:

I - ao Ministério da Educação, na qualidade de:

a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies;

b) supervisor do cumprimento das normas do programa;

c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação;

III - ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), que terá sua composição, sua estrutura e sua competência instituídas e regulamentadas por decreto, na qualidade de:

a) formulador da política de oferta de financiamento;

b) supervisor da execução das operações do Fies sob coordenação do Ministério da Educação.

(...)

A partir da Lei no 13.530/2007, a gestão do FIES passou a ser tripartite entre o Ministério da Educação (com atribuições de natureza normativa, fiscalizatória e administrativa), a instituição financeira pública federal contratada (atuando como agente operador) e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-FIES, integrado por vários ministérios do Poder Executivo), exercendo, igualmente, funções normativas e fiscalizatórias. Daí decorreram a retomada da condição de agente operador pela instituição financeira pública federal (até então pertencente ao FNDE), e, ainda, a permissão de que a administração dos ativos e passivos do FIES (inicialmente conferida ao Ministério da Educação) pudesse ser por ele delegada ao FNDE (o que de fato aconteceu pela Portaria MEC no 80/2018).

Portanto, a instituição financeira pública federal contratada pelo Ministério da Educação passou a acumular as atribuições de agente operador e de agente financeiro do FIES, condição reforçada pelo art. 3o, §3o, da Lei no 10.260/2001:

Art. 3o (...)

§ 3o Na modalidade do Fies de que tratam os Capítulos II e II-A desta Lei, as atribuições de agente operador, de agente financeiro do Fies e de gestor do Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), de que trata o art. 6o-G desta Lei, poderão ser exercidas pela mesma instituição financeira pública federal contratada pelo Ministério da Educação, desde que a execução das atribuições seja segregada por departamentos.

Para melhor compreensão das competências exercidas pelos entes gestores do FIES, entendo oportuna a transcrição daquelas de maior relevância, elencadas nos arts. 5o, 6o, 9o e 11, da Portaria MEC no 209/2018, que dispõe detalhadamente sobre o esse fundo a partir do primeiro semestre de 2018:

Art. 5o Ao MEC, por meio da Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC, competirá:

(...)

IV - gerir os módulos do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies de oferta de vagas e de seleção de estudantes;

V - formular, nos termos aprovados pelo CG-Fies, a política de oferta de vagas e de seleção de estudantes;

VI - realizar o processo de seleção das vagas e de estudantes a cada processo seletivo do Fies e do P-Fies;

(...)

X - prestar informações técnicas referentes às demandas judiciais e extrajudiciais relativas aos assuntos de sua competência; e

XI - celebrar a contratação do agente operador e dos agentes financeiros do Fies, na condição de contratante.

Art. 6o Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE competirá:

(...)

IV - efetuar a gestão dos ativos e passivos do Fies, nos termos da Portaria MEC no 80, de 1o de fevereiro de 2018;

(...)

VI - celebrar a contratação do agente operador e dos agentes financeiros do Fies, na condição de interveniente;

VII - fiscalizar o contrato de prestação de serviços do agente operador e dos agentes financeiros do Fies;

VIII - efetuar a transição das atividades ao agente operador da modalidade Fies, especialmente em relação aos contratos de financiamento estudantil firmados até o segundo semestre de 2017;

IX - realizar as atividades de agente operador da modalidade Fies até a completa transição das atividades operacionais do Fies;

(...)

XVI - prestar informações técnicas referentes às demandas judiciais e extrajudiciais relativas aos assuntos de sua competência.

Art. 9o Ao agente operador da modalidade Fies competirá:

I - acompanhar a atuação dos agentes financeiros do Fies;

(...)

III - definir as minutas de Termo de Adesão das mantenedoras de IES e de contratos com o estudante;

(...)

X - realizar a execução financeira e orçamentária da modalidade Fies;

XI - realizar o atendimento a demandas judiciais e extrajudiciais no âmbito de sua competência legal; e

(...)

§ 1o Em relação ao atendimento ao público e aos estudantes financiados pela modalidade Fies, competirá ao agente operador:

I - atender solicitações da sociedade por meio do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão - e-SIC;

II - desenvolver e manter interface com sistemas governamentais para apuração e consignação de renda; e

III - prestar atendimento e orientação ao estudante financiado pela modalidade Fies e àqueles de que trata o art. 6o-B e 6o-F da Lei no 10.260, de 2001.

§ 2o Em relação ao atendimento às mantenedoras de IES, competirá ao agente operador:

I - prestar atendimento às entidades mantenedoras, às IES e às Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento do Fies - CPSAs;

II - desenvolver e manter sistema de adesão das mantenedoras, das IES e das CPSAs;

III - desenvolver e manter interface com a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, referente à regularidade fiscal das mantenedoras; e

IV - realizar os procedimentos de emissão, custódia, repasse, resgate e recompra dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E - CFT-E.

Art. 11. Ao agente financeiro da modalidade Fies competirá:

I - controlar a inadimplência;

(...)

IV - efetuar a arrecadação e repasse à Conta Única da União do valor das amortizações;

(...)

VII - efetuar a inscrição dos devedores nos cadastros restritivos;

(...)

IX - formalizar os contratos de financiamento;

(...)

XIII - prestar atendimento ao estudante financiado;

(...)

XVI - realizar os aditamentos dos contratos; e

(...)

Nas disposições gerais e transitórias da Lei no 10.260/2001, o art. 20-B (incluído pela Lei no 13.530/2017) incumbiu o Ministério da Educação a regulamentação das condições e do prazo para a transição das atribuições do agente operador (do FNDE para a instituição financeira), tanto para os contratos de financiamento formalizados até o segundo semestre de 2017 quanto para os contratos formalizados a partir do primeiro semestre de 2018, determinando que o FNDE permanecesse com o encargo de agente operador enquanto não houvesse a referida regulamentação, determinação essa reforçada pelo art. 6o, IX, da Portaria MEC no 209/2018, segundo o qual, compete ao FNDE "realizar as atividades de agente operador da modalidade Fies até a completa transição das atividades operacionais do Fies". Foi autorizada ainda a contratação da CEF para exercer as atribuições de agente operador e financeiro do FIES e de gestor do Fundo Garantidor do FIES (FG-Fies, art. 3o, § 3o, da Lei no 10.260/2001), sendo facultada à União a contratação de outra instituição financeira pública federal para a mesma finalidade (situação na qual emerge o Banco do Brasil).

A mesma Portaria MEC no 209/2018, em seu art. 12, delimitou as competências pertinentes à gestão do FIES no período de transição das atribuições previstas na Lei no 10.260/2001:

Art. 12. Para os fins do disposto nos arts. 3o, inciso II, e 20-B da Lei no 10.260, de 2001, observadas as competências de que trata a Seção II do Capítulo I desta Portaria, competirá:

I - à SESu/MEC instaurar processo administrativo com o objetivo de proceder à contratação da instituição financeira pública federal para:

a) desempenhar as atribuições de agente operador e agente financeiro do Fies dos contratos de financiamento da modalidade Fies firmados a partir do primeiro semestre de 2018;

b) assumir as atribuições de agente operador dos contratos de financiamento da modalidade Fies firmados até o segundo semestre de 2017, nos termos do disposto no art. 20-B da Lei no 10.260, de 2001;

II - ao FNDE, na qualidade de interveniente, celebrar o instrumento contratual com a instituição financeira pública federal e exercer a fiscalização da execução dos serviços contratados.

§ 1o A contratação da instituição financeira pública federal referida na alínea "a" do inciso I do caput deste artigo ocorrerá em período anterior às atribuições definidas na alínea "b" do referido inciso.

(...)

§ 3o O FNDE manterá as atribuições de agente operador dos contratos do Fies celebrados até o segundo semestre de 2017 até que sejam regulamentados as condições e o prazo para a transição de suas atribuições de agente operador para a instituição financeira pública federal, referidas na alínea "b" do inciso I do caput deste artigo, nos termos do disposto no art. 20-B da Lei no 10.260, de 2001.

Tratando-se, contudo, de ações que envolvam especificamente os recursos disponibilizados no próprio financiamento, a cobrança em favor do FIES caberá exclusivamente ao agente financeiro, independentemente de o contrato ser anterior ou posterior a 2018. Isso porque, a Resolução no 36/2019, do Presidente do Comitê Gestor do FIES (CG-FIES), que dispôs sobre a cobrança judicial dos débitos referentes aos financiamentos e encargos concedidos até o 2o semestre de 2017, no âmbito do FIES, disciplinou a matéria nos seguintes termos:

Art. 2o A cobrança judicial dos débitos referentes aos financiamentos e encargos concedidos até o 2o semestre de 2017, no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) será realizada pela instituição financeira que exerce a atribuição de agente financeiro do contrato do Fies em atraso.

(...)

Art. 9o É dever do agente financeiro atuar na defesa processual do Fundo e apresentar os recursos e medidas cabíveis, com observância aos prazos judiciais determinados, salvo nas hipóteses de dispensa recursal fundamentada por súmula ou nota jurídica.

Embora a Resolução CG-FIES no 36/2019 se refira apenas aos financiamentos e encargos concedidos até o 2o semestre de 2017, a instituição financeira atuará também nas ações envolvendo contratos posteriores a 2018, já que a partir dessa data, ela passa a acumular as atribuições de agente operador e agente financeiro.

Portanto, em conformidade com a legislação de regência (notadamente a Lei no 10.260/2001 e alterações, a Portaria MEC no 209/2018 e a Resolução CG-FIES no 36/2019, o FIES tem gestão tripartite, com atribuições assim distribuídas: a) o Ministério da Educação e o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies) atuam no campo programático-normativo, formulando políticas para implementação e aperfeiçoamento do programa de financiamento, bem como supervisionando sua execução, além de gerir os sistemas informatizados, e realizar o processo seletivo de estudantes, candidatos às vagas do programa, para posterior formalização dos contratos; b) a tarefa de agente operador é confiada ao FNDE (em relação aos contratos firmados até o segundo semestre de 2017, inclusive), e à instituição financeira pública federal (para contratos firmados a partir de 2018, ao menos enquanto não for concluída a transferência das atribuições estabelecida pelo art. 20-B, da Lei no 10.260/2001, quando a instituição financeira passará a atuar na qualidade de agente operador também para os contratos anteriores a 2018); c) é da CEF ou Banco do Brasil o papel de agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência. A legitimidade processual passiva deriva da correspondência entre o pedido formulado pelo autor e as atribuições confiadas na gestão tripartite, ao passo em que a legitimidade processual ativa para a cobrança dos financiamentos é do agente financeiro que participa do contrato.

No caso dos autos, trata-se de abatimento de 1% por mês do saldo devedor do FIES. O FNDE aduz que a responsabilidade por verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores do pretendido abatimento é do Ministério da Saúde.

É certo que o abatimento pretendido está condicionado, preliminarmente, à verificação, pelo Ministério da Saúde, do preenchimento das condições estabelecidas na Portaria MS no 1.377, de 13 de junho de 2011. Nesse sentido, dispõe o art. 5o, do referido ato normativo:

Art. 5o-B Para requerer o abatimento de que trata esta Portaria, o profissional médico preencherá solicitação expressa, em sistema informatizado específico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, contendo, dentre outras, as seguintes informações: (Acrescido pela PRT GM/MS no 203 de 08.02.2013)

I - nome completo;

II - CPF;

III - data de nascimento; e

IV - e-mail.

(...)

Feita essa verificação, o Ministério da Saúde comunicará ao FNDE, a relação de médicos considerados aptos para a concessão do abatimento, conforme estabelece o §2o, do mesmo artigo 5o-B.

Recebida a relação, o FNDE providenciará então a notificação do agente financeiro responsável.

O procedimento descrito, portanto, contempla a atuação tanto do agente operador (FNDE) quanto do Ministério da Saúde (órgão da União) na análise e eventual implementação do abatimento do saldo devedor do financiamento, além do agente financeiro (Banco do Brasil), que é responsável pela operacionalização do cálculo das prestações e pela gestão do contrato estudantil. Assim, ambos devem figurar no polo passivo da ação.

Em relação à preliminar de ausência de interesse processual, o fato de inexistir norma regulamentadora do artigo 6o-F da Lei no 10.260/2001, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no 14.024/2020, é precisamente o vetor que indica a necessidade e a utilidade da parte autora de se socorrer da via judicial para obter o reconhecimento do direito ao abatimento do FIES.

No mérito, cumpre destacar que o art. 6o e o art. 205, ambos da Constituição Federal, definem a educação (aí incluído o ensino, em todos os seus níveis) como direito social fundamental de todos, reconhecido como dever do Estado e da família, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade em favor do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esses preceitos constitucionais, o art. 45 da Lei no 9.394/1996 estabelece que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com variados graus de abrangência ou especialização (notadamente graduação, mestrado e doutorado).

Diante da insuficiência de vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior, surgem mecanismos de estímulo ao acesso às instituições privadas, a exemplo do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, criado em 1999, efetivado sob o controle do Ministério da Educação e destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que necessitarem, para o que devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas e terem alcançado avaliação positiva em processos conduzidos por órgãos estatais.

O FIES está disciplinado na Lei no 10.260/2001 (resultante da conversão da MP no 2.094-27, de 17/05/2001) e em diversos atos normativos da administração pública federal (especialmente do MEC e pelo Conselho Monetário Nacional), com destaque para a Resolução CMN no 2647/1999.

Servindo como instrumento de estímulo ao acesso à educação superior no país nos termos da legislação de regência, o FIES é efetivado mediante contrato (vale dizer, acordo de vontades) entre o estudante interessado e um agente financeiro do programa (atualmente, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), na condição de gestor da política pública, figurando ainda como interveniente a instituição de ensino aderente ao programa. Portanto, preenchidos os requisitos para adesão ao FIES, será formalizado um contrato cujo prazo de financiamento não poderá ser superior ao período necessário para a conclusão do curso.

Celebrado o contrato com previsão de limite de crédito global, a cada semestre é necessário fazer aditamento visando à renovação do financiamento para o período seguinte, procedimento conduzido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino. Essa sequência de aditamentos busca a adequação periódica de aspectos pontuais do contrato (como valores, prazos, garantias, suspensões e transferências) e também o controle da regularidade de sua execução (conferindo se situação do aluno permanece regular, especialmente em relação à renovação da matrícula para o período seguinte e à comprovação de seu aproveitamento acadêmico).

Nos moldes da redação originária do art. 5o da Lei no 10.260/201, os contratos de financiamento eram divididos em três fases: 1a) fase de utilização, da contratação até a conclusão do curso, na qual o estudante pagava apenas os juros sobre o financiamento, usualmente em parcelas trimestrais; 2a) fase de carência, correspondente ao período de até 18 meses entre a conclusão do curso e o início da amortização do empréstimo, no qual ficavam preservadas as condições da fase de utilização; 3a) fase de amortização, quando começava o pagamento do saldo devedor, nas condições pactuadas. A MP no 785/2017, convertida na Lei no 13.530/2017, suprimiu a fase de carência para contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018, e introduziu a regra do art. 5o-C, IV, da Lei no 10.260/2001, pela qual o início do pagamento do financiamento no mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso (sem prejuízo de amortizações voluntárias previstas no §2o desse mesmo preceito legal).

Nos termos do art. 6o -B da Lei no 10.260/2001, na redação dada pela Lei no 14.024/2020, ficou autorizado o abatimento no saldo devedor do contrato celebrado nos seguintes termos:

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. (Incluído pela Lei no 14.024, de 2020)

No caso dos autos, a requerente celebrou, com o Banco do Brasil, em 11.03.2011, o contrato de financiamento estudantil no 298.902.805, com o objetivo de custear os encargos referentes ao curso de medicina (id 332269395).

Após a conclusão do curso, a parte autora, durante o período da pandemia da COVID-19, prestou serviços nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Penitenciária, Serviço de Transporte de Pacientes e pacientes com COVID-19 no município de Presidente Prudente/AP, conforme declaração emitida pelo Diretor de Saúde - CIOP, atestando que ele trabalhou na instituição no período de março de 2020 até a data da expedição do documento, em junho de 2022 (ID 332269398).

Também foram trazidos aos autos: (i) a declaração emitida pela Secretária de Saúde do Município de Quatá, por meio da qual atesta que o autor atuou na linha de frente da Covid 19 como médico plantonista clínico geral, no período de 05/08/2020 até 20/01/2021, prestando atendimento na Central Covid de Quatá (ID 332269399); e (ii) a declaração emitida pelo Presidente da Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte-RN, atestando que ele atuou no Hospital Municipal de Campanha (UTI COVID) e no Hospital dos Pescadores (UTI), no período de fevereiro de 2021 a outubro de 2021 (id 332269400).

Em complementação, salienta-se que restou devidamente comprovado pelo autor a atuação nas referidas localidades, conforme documentos (ID 334783936, 334783940, 334783941, 334783942, 334783943, 334783944, 334783945, 334783946, 334783947, 334783951, 334783950, 334783949, 334783952, 334783948, 334783953, 334783954, 334783956, 334783957, 334783959, 334783960, 334783962, 334783964, 334783965).

Todos os documentos referidos acima comprovam o exercício do trabalho como médico em atendimento pelo SUS no período de março de 2020 até junho de 2022.

Assim, de rigor a concessão do abatimento do financiamento estudantil da parte autora durante o período de atuação na linha de frente da COVID-19. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. MÉDICO EM ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. REQUISITOS LEGAIS PARA ABATIMENTO DE 1% AO MÊS DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela União e pelo FNDE contra sentença que reconheceu o direito do autor, médico formado e atuante no SUS durante a pandemia de Covid-19, ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor do contrato de financiamento estudantil FIES, firmado em 13/05/2014, com base no art. 6o-B da Lei no 10.260/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: a ilegitimidade passiva do FNDE; definir se o médico que atuou no SUS durante a vigência do estado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19 faz jus ao abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor do FIES, e estabelecer se é necessário requerimento administrativo prévio junto ao Ministério da Saúde para pleitear tal benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Lei no 10.260/2001, art. 6o-B) e as Portarias MEC no 7/2013 e MS no 1.377/2011 preveem o abatimento de 1% do saldo devedor do FIES para médicos que atuem, por no mínimo um ano ininterrupto, em equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) em áreas prioritárias durante o estado de emergência sanitária.

O Decreto Legislativo no 6/2020 reconheceu o estado de calamidade pública desde 20/03/2020, e a Portaria MS no 913/2022 declarou seu encerramento em 22/05/2022, sendo este o período considerado válido para aplicação do benefício.

A jurisprudência da 1a Turma do TRF3 admite a dispensa de requerimento administrativo prévio quando demonstrada inércia do Ministério da Saúde em responder à solicitação, como no caso dos autos, em que o autor encaminhou pedido por e-mail ao FIESMED sem resposta até o ajuizamento da ação.

Comprovada a atuação do autor como médico residente no SUS, em hospital público, de forma ininterrupta por 21 meses durante o período emergencial, conforme documentação idônea anexada aos autos, restam preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício.

O FNDE, como agente operador do FIES, e a União, como ente responsável pela política pública em questão, são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda.

Diante da sucumbência recursal, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O médico que atue no SUS por no mínimo seis meses durante o período de emergência sanitária declarado em razão da pandemia de Covid-19 faz jus ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, nos termos do art. 6o-B da Lei no 10.260/2001.

O requerimento administrativo prévio pode ser dispensado quando demonstrada a inércia da Administração Pública em responder à solicitação.

A atuação em residência médica em hospital público durante a pandemia se enquadra como tempo de efetivo exercício no SUS para fins de abatimento do FIES.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002071-22.2024.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 13/06/2025)

Quanto à limitação do período do abatimento, apesar de a parte final do art. 6-B, II, da Lei 10.260/2001 fazer referência ao Decreto Legislativo n. 6 de 2020, de rigor observar que o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS no 913 de 2022, declarando o encerramento da emergência sanitária, cuja vigência se iniciou em 22/05/2022. Por essa razão, esta Turma firmou entendimento no sentido de que o período da pandemia da Covid-19 foi prorrogado até o dia 22.05.2022.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO PRIVADO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo FNDE contra sentença que reconheceu o direito do autor ao abatimento de 2% sobre o saldo devedor do contrato de financiamento estudantil (FIES), correspondente a dois meses de trabalho na linha de frente do combate à COVID-19, nos termos do art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001. A autarquia sustenta sua ilegitimidade passiva e requer a limitação do benefício ao período referido pelo Decreto Legislativo no 6/2020, além do reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o FNDE detém legitimidade passiva para integrar a demanda referente ao abatimento do saldo devedor do FIES; e (ii) estabelecer se o período de vigência da emergência sanitária para fins de concessão do benefício deve ser delimitado pelo Decreto Legislativo no 6/2020; e (iii) determinar os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FNDE possui legitimidade passiva, pois atua como agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, sendo diretamente responsável pela operacionalização do abatimento do saldo devedor, conforme o art. 3o, II, da Lei no 10.260/2001.

4. O benefício de abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, deve abranger todo o período de vigência da emergência sanitária, que se estendeu até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022.

5. A menção legal apenas ao Decreto Legislativo no 6/2020 justifica-se pela sua vigência à época da edição da norma, mas o objetivo da legislação foi beneficiar profissionais que atuaram durante toda a pandemia, não se limitando ao período inicialmente previsto no decreto.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, uma vez que o pedido do autor foi parcialmente acolhido, impondo-se a divisão proporcional dos honorários entre as partes, conforme art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O FNDE possui legitimidade passiva para demandas referentes ao abatimento do saldo devedor do FIES, pois atua como agente operador do programa e administrador de seus ativos e passivos.

2. O período de vigência da emergência sanitária para fins de concessão do abatimento do saldo devedor do FIES estende-se até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022.

3. Em caso de acolhimento parcial do pedido de abatimento, configura-se sucumbência recíproca, com fixação proporcional dos honorários advocatícios.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001179-16.2024.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 17/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela União Federal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Banco do Brasil S.A., em face de sentença que concedeu abatimento mensal de 1% sobre o saldo devedor de contrato de financiamento estudantil ao recorrido, profissional de saúde que atuou no Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia da Covid-19.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade passiva do FNDE e do BANCO DO BRASIL S.A. e a aplicabilidade do art. 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260/01, para fins de abatimento do saldo devedor do financiamento estudantil da recorrida.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, o FNDE e o Banco do Brasil S.A. possuem legitimidade passiva, pois são operadores do programa de financiamento estudantil.

4. O recorrido preenche os requisitos para concessão do abatimento, pois firmou contrato de financiamento estudantil em 2015 e comprovou exercício profissional no SUS entre 01/03/2021 e 31/05/2022, em linha de frente no combate à pandemia, atendendo aos critérios do art. 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260/01.

5. O período de referência para concessão do abatimento abrange de 20/03/2020 até 22/05/2022, conforme definido pelo Decreto Legislativo no 6/2020 e pela Portaria no 913/2022 do Ministério da Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O abatimento de 1% ao mês do saldo devedor de financiamento estudantil é devido aos profissionais de saúde que atuaram no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. O FNDE e o Banco do Brasil possuem legitimidade passiva para responder pelas obrigações do programa de financiamento estudantil."

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5003525-86.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 17/06/2025, DJEN DATA: 23/06/2025)

Assim sendo, faz jus o autor ao abatimento do saldo devedor do seu contrato de financiamento estudantil durante o período que atuou na linha de frente de combate à pandemia de Covid-19, considerando o período compreendido entre 20.03.2020 a 22.05.2022, razão pela qual deve ser reformada a sentença nessa parte.

Por fim, quanto à verba honorária fixada na sentença, tendo em vista a sucumbência total das partes rés, deve ser fixada em 10% sobre o benefício econômico obtido, em favor da parte autora.”

No tocante à omissão apontada pelo embargante, razão não lhe assiste, visto que o julgado apreciou exaustivamente a questão da sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, tendo o voto, inclusive, iniciado pela rejeição da referida preliminar.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Nesse sentido, não se verifica as propaladas obscuridade, omissão e erro material aventados, podendo ser extraído dos recursos ora em julgamento a intenção da parte-embargante de manifestar inconformismo com o decidido por meio de via processual manifestamente inadmissível. Ressalte-se, por oportuno, que, ainda que a argumentação tecida pelas partes-embargantes revele o intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos, a fim de viabilizar a interposição de recursos para as Cortes superiores, mostra-se impertinente o manejo do recurso integrativo para tal finalidade se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do Banco do Brasil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, bem como o direito ao abatimento do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil no período compreendido entre 20.03.2020 a 22.05.2022 (pandemia da covid-19).

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da ação que discute o direito ao ao abatimento do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil no período compreendido entre 20.03.2020 a 22.05.2022 (pandemia da covid-19).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, tendo iniciado a fundamentação pela rejeição da referida alegação.

6. A decisão consignou que, no âmbito do FIES, o Banco do Brasil atua como agente financeiro responsável pela contratação dos financiamentos, gestão de recursos e execução das medidas decorrentes dos atos editados pelo Ministério da Educação, razão pela qual integra a cadeia contratual e possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

7. O pronunciamento judicial enfrentou de forma suficiente e coerente as questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo exigido do julgador o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes quando já abrangidos pela fundamentação adotada.

8. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não configura omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9. Ainda que os embargos tenham sido opostos com finalidade de prequestionamento, sua rejeição é medida que se impõe quando inexistentes os vícios que autorizam a utilização do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e suficiente a legitimidade passiva do agente financeiro no âmbito do FIES. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada resolve a controvérsia.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei no 10.260/2001, arts. 3o e 6o-B, §3o; Lei no 9.394/1996, art. 45; Lei no 6.932/1981; Lei no 13.530/2017; Portaria Normativa MEC no 7/2013, art. 6o; Portaria GM/MS no 1.377/2011; Portaria Conjunta SAS/SGTES no 3/2013.

Jurisprudência relevante citada: TRF2, APELREEX 0007460-48.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. Guilherme Diefenthaeler, 8a Turma Especializada; TRF3, ApelRemNec 0003448-03.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, 6a Turma; TRF3, ApCiv 5000468-55.2017.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, 2a Turma, j. 23.03.2021; TRF3, ApelRemNec 5001752-30.2019.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 25.03.2021; TRF3, ApCiv 5001889-12.2019.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 18.03.2021; TRF3, ApelRemNec 5003970-33.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma; TRF3, AI 5017407-11.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma; TRF3, AI 5014262-44.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão